Tribunal: TJSP
Processo: 1002787-15.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Segurado diagnosticado com artrose com estenose de canal vertebral. As comorbidades e o insucesso do tratamento medicamentoso levaram à prescrição de cirurgia por técnica endoscópica por vídeo e denervação rizotomia com Rádio. Dores que dificultam o deambular. Cobertura devida. Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Segurado diagnosticado com artrose com estenose de canal vertebral. As comorbidades e o insucesso do tratamento medicamentoso levaram à prescrição de cirurgia por técnica endoscópica por vídeo e denervação rizotomia com Rádio. Dores que dificultam o deambular. Cobertura devida. Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes. Observância do princípio da boa-fé contratual. Aplicação da Súmula 102, do TJSP. Rol da ANS de natureza exemplificativa. Ônus da prova. Fato constitutivo do direito do autor demonstrado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e art. 12, inciso II, alínea "e" da lei 9.656/98 e art. 8o, inciso III, da Resolução Normativa 465/2021, da ANS. Seguradora que não se desincumbiu do seu exclusivo encargo probatório, sequer indicando tratamento igualmente eficaz à prescrição e que estivesse inserido no referido rol da ANS, conforme ERESP 1.886.929/SP e ERESP 1.889.704/SP. Lei 14.454/2022. Necessidade de resguardar o direito à saúde. Sentença invertida. Apelo provido.